Tribunal: TJSP
Processo: 0002615-65.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou os réus por furto qualificado (concurso de agentes e chave falsa) tentado. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Demonstradas a qualificadoras relativa ao concurso de agentes e emprego de chave falsa. 3. A expressão chave falsa utilizada pelo legislador reclama intepretação extensiva, abarcando todo instrumento, com ou sem forma de chave, de

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou os réus por furto qualificado (concurso de agentes e chave falsa) tentado. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Demonstradas a qualificadoras relativa ao concurso de agentes e emprego de chave falsa. 3. A expressão chave falsa utilizada pelo legislador reclama intepretação extensiva, abarcando todo instrumento, com ou sem forma de chave, de que se utilize o ladrão para fazer funcionar, em lugar da chave verdadeira o mecanismo da fechadura ou dispositivo análogo, possibilitando ou facilitando, assim, a execução do furto (orientação doutrinária e jurisprudencial). 4. Sanção que comporta redução. Apelo parcialmente provido.